Tribunal: STF
Processo: ARE 1313013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - Contrato de arrendamento mercantil - Veículo não localizado em ação de reintegração de posse - Pretensão do arrendante de ver reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo dos débitos de IPVA Inadmissibilidade - Arrendante que é o responsável solidário da obrigação tributária até o término do contrato mercantil - Dispensa do pagamento do IPVA restrita às hipóteses de furto ou roubo veículo. Inteligência do artigo 14 da Lei nº. 13.296/08. Incidência de multa correspondente a 100% do valor do tributo Legalidade Incidência de juros sobre a multa - Legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal Improcedência dos embargos Sentença mantida. Recurso improvido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A Lei Estadual nº 13.296/2008, que cuida do IPVA, é expressa ao estabelecer o fato gerador, além das hipóteses de dispensa do pagamento do tributo, a saber: “Art. 2º - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor. (...) Art. 3º - Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto: I - no dia 1º de janeiro de cada ano, em se tratando de veículo usado;” E nos casos de arrendamento mercantil, o arrendador é responsável solidário da obrigação tributária de IPVA, pois é o proprietário indireto do bem, até o término do contrato mercantil.
    (...)
    A dispensa do pagamento do IPVA está regulamentada pelo art. 14 da Lei Estadual acima referida, a saber: “Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade: I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo; II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subseqüente ao da ocorrência. § 1º - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício. § 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse. § 3º - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo. Assim, é fato que a responsabilidade solidária em relação ao arrendante permanece até a transferência da propriedade e sua efetiva comunicação. É certo que se o contratante tivesse pagado as prestações contratuais e exercido seu direito de compra, o veículo teria se tornado de sua propriedade. No entanto, no presente caso, sequer foi alegada pelo embargante a quitação do valor do bem e a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG). O fato de o veículo estar em local incerto e não sabido não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária, pois, conforme a legislação acima citada, somente será afastada a obrigação do pagamento do IPVA em caso de furto ou roubo do veículo.
    Semelhante é o caso dos autos. O apelante não logrou êxito em reaver o veículo em sede de ação de reintegração de posse, mas tal fato, porém, não se enquadra no caso de dispensa do pagamento do tributo, já que não há prova de furto ou roubo do bem arrendado. Desta forma, a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal. Alega, sem razão, o embargante, que seria ilegal a cobrança da multa moratória de 100% sobre o valor do débito. No entanto, não há abusividade na cobrança da multa em tal patamar, pois razoável e proporcional, além de estar em plena consonância com o artigo 27, parágrafo único, da Lei Estadual nº 13.296, de 23/12/2008.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Arrendamento mercantil. Sujeito passivo. Responsável tributário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Majoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios quando o recurso foi interposto sob a égide do CPC/73. 3. Agravo regimental provido, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (ARE nº 1.220.113/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/10/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. LEIS ESTADUAIS 6.606/1989 E 13.296/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.190.636/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente